Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ÁGUAS CLARAS. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de primeiro grau em razão da divergência sobre a circunscrição judiciária competente para processar e julgar ação de cobrança de despesas condominiais, cujo fundamento é a localização do imóvel indicado pelo CEP 72.127 991. O pedido busca o reconhecimento da competência do juízo suscitante, ao qual se atribui a circunscrição onde situado o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a circunscrição judiciária competente para o processamento da ação, com base na localização do imóvel objeto da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial segue critérios legais e integra o sistema de organização judiciária, devendo ser observada para garantir a racional distribuição dos feitos e o princípio do juiz natural.
4. A consulta ao sítio eletrônico oficial dos Correios confirma que o CEP 72.127991 corresponde à Colônia Agrícola 26 de Setembro, localizada na Região Administrativa de Vicente Pires, área pertencente à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. A delimitação das circunscrições decorre de norma de organização judiciária, que abrange as regiões administrativas de Águas Claras e Vicente Pires, razão pela qual o imóvel não se situa na circunscrição de Taguatinga.
6. O foro competente para ações em que a competência depende da situação da coisa é aquele onde territorialmente localizado o imóvel, conforme precedentes da Corte local que reconhecem a Colônia Agrícola 26 de Setembro como integrante da Região Administrativa de Vicente Pires.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente. Fixada a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: "1. A Colônia Agrícola 26 de Setembro faz parte da Região Administrativa de Vicente Pires, razão pela qual integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tornando competente o respectivo juízo para ações cuja competência se define pela situação do imóvel."